Tribunal: STF
Processo: HC 226215
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.3.2023, por Otavio Bona Marques de Melo e outro, advogados, em benefício de Diego Kerber, contra decisão do Desembargador convocado João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.2.2023, conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.219.304 para não conhecer do recurso especial.



O caso



    2. Consta que o paciente foi condenado à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal gravíssima).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 2º, INC. IV, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE EM DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. RELATOS DISSOCIADOS DE TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COSNTANTE DO PROCESSO PRINCIPAL E QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DESMANTELAR A TUTELA JURÍDICA JÁ PROLATADA PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA”.



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça catarinense.



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.219.304 no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Desembargador convocado João Batista Moreira, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o caso retrata hipótese de ilegalidade manifesta, tendo em vista que o TJ/SC manteve a condenação do Paciente com base exclusivamente em um reconhecimento extrajudicial através de fotografias, reconhecimento que não foi corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório, especialmente aquelas constantes da justificação judicial anexada a revisional”.



    Afirma que “não se pretende, aqui, o envolvimento do material 
fático-probatório, o que seria inviável”. 



    Sustenta que “a condenação foi lastreada unicamente com base no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase pré-processual. Em Juízo, os depoimentos foram claros afirmando que o PACIENTE não agrediu a vítima, que não encontrava-se no local da agressão, o que foi corroborado através dos depoimentos das pessoais ouvidas na justificação judicial”.



    Argumenta que, “produzido sem observância do procedimento determinado imperativamente pelo artigo 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico extrajudicial não poderia ter, por si só, subsidiado um decreto condenatória, muito menos ter sido julgada improcedente a revisão criminal e/ou ter sido indeferido o agravo para destrancamento do recurso especial”.



    Assevera que “não se pode desprezar que os reconhecimentos fotográficos têm pouquíssima credibilidade e, a bem da verdade, não se prestam a fundamentar uma condenação criminal quando não corroborados por outros elementos probatórios”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “ANTE O EXPOSTO, requerem os impetrantes o conhecimento da presente ação constitucional para que: 



    a) – Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da sentença na Comarca de Capinzal (SC) e acordão prolatado pelo TJ/SC, para o fim de suspender os efeitos da condenação do Paciente Diego Kerber, até o julgamento final do writ; 



    b) – Seja dispensada a requisição de informações à autoridade a autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos (Processo Criminal – Justificação Judicial e Ação Rescisória Criminal); 



    c) – Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) – Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecido a ilegalidade da sentença e acordão impugnados para o fim de 



    d.1. – ABSOLVER o Paciente Diego Kerber, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII), uma vez que, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas produzidas no contraditório, situação que não permite a condenação do Paciente. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de oficio, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Neste habeas corpus, pretende-se a absolvição do paciente, ao argumento de que teria sido condenado apenas com base em reconhecimento fotográfico não corroborado por outras provas.



    Repete-se, na presente impetração, a pretensão apresentada no Habeas Corpus n. 226.214, cujos autos vieram conclusos a esta relatoria em 24.3.2023.



    7. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE 
PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021)



    Nessa linha de entendimento, por exemplo: RHC n. 144.339-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; 
HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; 
HC n. 126.835-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; 
RHC n. 118.992-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora